Tribunal: TJSP
Processo: 0016977-59.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de indenização – Perda do fundo de comércio em razão de desapropriação.

Remessa necessária - Valor da condenação inferior a 500 salários mínimos – Descabimento – Inteligência do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de indenização por perda do fundo de comércio em razão de desapropriação – Estabelecimento comercial que teve

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de indenização – Perda do fundo de comércio em razão de desapropriação.

Remessa necessária - Valor da condenação inferior a 500 salários mínimos – Descabimento – Inteligência do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de indenização por perda do fundo de comércio em razão de desapropriação – Estabelecimento comercial que teve suas atividades encerradas após a imissão na posse – Extinção do fundo de comércio enseja o dever de indenizar imposto à expropriante – Precedentes desta C. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça.

Indenização – Quantum – Laudo pericial contábil criteriosamente fundamentado, com base no método de avalição de fluxo de caixa descontado – Prevalência do valor apontado pela perita judicial no último laudo apresentado, elaborado após sucessivas críticas das partes.

Juros compensatórios – Impossibilidade – Tratando-se de ação de indenização pela perda do fundo de comércio, e não ação de desapropriação, os juros compensatórios são indevidos. Precedentes.

Atualização monetária – Índice – Correção monetária nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 810).

Honorários do assistente técnico do autor – Ressarcimento – Admissibilidade – Condenação que decorre do princípio da sucumbência.

Honorários advocatícios – Verba honorária fixada pela r. sentença nos "mínimos legais" – Arbitramento que, na hipótese, deverá ser feito pelo juízo da fase de liquidação de sentença.

Sentença reformada em parte – Remessa necessária não conhecida - Recurso de apelação e recurso adesivo parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado/apelante HOTEL LINCOLN LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, não conheceram do reexame necessário e deram parcial provimento aos
recursos. Vencidos 2a e 4o juízes. Declara voto a 2a juíza", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
2
Voto no 16.194
Apelação Cível no 0016977-59.2010.8.26.0053
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Apte/Apda
: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apdo/Apte
: HOTEL LINCOLN LTDA.
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: MARICY MARALDI
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Ação de
indenização Perda do fundo de comércio em razão de
desapropriação.
Remessa necessária - Valor da condenação inferior a 500
salários mínimos Descabimento Inteligência do artigo 496,
§ 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ação de indenização por perda do fundo de comércio em
razão de desapropriação Estabelecimento comercial que
teve suas atividades encerradas após a imissão na posse
Extinção do fundo de comércio enseja o dever de indenizar
imposto à expropriante Precedentes desta C. Corte e do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Indenização

Quantum

Laudo
pericial
contábil
criteriosamente fundamentado, com base no método de
avalição de fluxo de caixa descontado Prevalência do valor
apontado pela perita judicial no último laudo apresentado,
elaborado após sucessivas críticas das partes.
Juros compensatórios Impossibilidade Tratando-se de ação
de indenização pela perda do fundo de comércio, e não ação
de desapropriação, os juros compensatórios são indevidos.
Precedentes.
Atualização monetária Índice Correção monetária nos
termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, com
repercussão geral (Tema n.o 810).
Honorários do assistente técnico do autor Ressarcimento
Admissibilidade Condenação que decorre do princípio da
sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
3
Honorários advocatícios Verba honorária fixada pela r.
sentença nos “mínimos legais”
Arbitramento que, na
hipótese, deverá ser feito pelo juízo da fase de liquidação de
sentença.
Sentença reformada em parte
Remessa necessária não
conhecida - Recurso de apelação e recurso adesivo
parcialmente providos.
Trata-se de apelação, recurso adesivo e
remessa necessária interpostos nos autos da ação de
indenização por perda do fundo de comércio, em decorrência
de desapropriação, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 855/866.
Apela a Municipalidade de São Paulo
(fls. 870/883), sustentando, em síntese, que o autor não
detinha alvará de funcionamento tampouco escrituração
contábil legalmente obrigatória. Alega que a perícia é
nula, pois os valores apurados não guardam relação com a
real situação patrimonial do autor, não estando, portanto,
comprovado o prejuízo alegado na inicial. Afirma que a
perícia judicial descartou as despesas apontadas nos
registros contábeis, estimando lucro inexistente. Subsidiariamente, requer o afastamento dos juros
compensatórios, ou ainda, a sua redução para 6% ao ano.
Recorre adesivamente o Hotel Lincoln
Ltda (fls. 887/928), aduzindo, em resumo, que deve ser
acolhido o valor de indenização apontado por seu assistente técnico (R$
1.015.229,23),
ou,
subsidiariamente, os montantes indicados a fl. 765.
Sustenta que deve ser afastada a aplicação da Lei n.
11.960/09 quanto à correção monetária. Requer a majoração
dos honorários advocatícios. Pugna pela condenação da ré a
ressarcir o total dos honorários pagos a seu assistente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
4
técnico, ou, ao menos, o montante correspondente a 2/3 do
valor despendido com o perito oficial.
Os recursos receberam resposta (fls.
911/928 e 933/959).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 964).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por
fundo de comércio proposta por Hotel Lincoln Ltda em face
da Municipalidade de São Paulo, em decorrência da ação de
desapropriação (processo no 0044070-31.2009.8.26.0053) do
imóvel situado na Rua do Boticário, n. 40/48, Bairro de
Santa Ifigênia, em que o autor era locatário há mais de
quarenta anos, exercendo atividade hoteleira. Afirma que
referido imóvel foi declarado de utilidade pública pelo
Decreto Municipal no 49.119/08 e, no supramencionado
processo expropriatório, movido pela ré em face da
proprietária do imóvel, houve oferta inicial de quantia
que não considerou na indenização o valor pertinente ao
fundo de comércio de que o autor alega ser titular, motivo
pelo qual ajuizou a presente ação indenizatória.
O douto Magistrado sentenciante julgou a
ação procedente nos seguintes termos:
“Isto posto, por estes fundamentos e mais
que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e fixo o valor da indenização em R$
123.411,85, válido para de julho de 2013, para o
fundo de comércio atingido por ato expropriatório do
imóvel descrito na inicial, local em que a autora
exercia suas atividades, corrigidos monetariamente
pelo IPCA-e, desde a data do laudo.
Arcará a requerida/expropriante com juros
compensatórios de 12% ao ano, ante a suspensão da
eficácia do artigo 15-A do Decreto Lei 3.365/41,
acrescido pela MP 2.183-56, de 24.08.01, declarada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
5
na ADIn 2.332-2. O termo a quo da fluência dos juros
é a data da imissão na posse (ADIn 2.332 e Resp
958.258-MT) até a expedição do precatório, após o
que incidirão juros moratórios 6% nos termos da EC
62/09
até
o
efetivo
pagamento.
A
atualização
obedecerá os termos da Lei 11.960/09, desde a data
da avaliação.
A ré arcará com o pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
corrigidos monetariamente, e fixados sobre o valor
da condenação, nos mínimos legais (art. 85, §3o, e
incisos do CPC), a ser apurado em fase de liquidação
de sentença, conforme previsto no inciso II, do
parágrafo 4o, do mesmo dispositivo legal.
Tratando-se
de
sentença
condenatória
ilíquida, à qual não se aplica a regra do artigo
496, § 3o, do CPC/2015, independente da apresentação
de
recurso
voluntário,
remetam-se
os
autos
à
Superior Instância para o reexame necessário.”
Irresignadas, ambas as partes apelaram.
Interposta,
também,
a
remessa
necessária.
De início, não se conhece da remessa
necessária, tendo em vista que a condenação não supera o
montante de quinhentos salários mínimos (artigo 496, § 3o,
inciso II, do Código de Processo Civil).
É cediço que compõe o fundo de comércio
(ou
fundo
de
empresa
ou
negócio,
denominação
contemporânea) todos os elementos do negócio empregados
para o seu desenvolvimento, com fins lucrativos, que
pertencem ao comerciante, sejam corpóreos ou incorpóreos,
e passíveis de valoração econômica, sendo, portanto,
cabível indenização pela perda do fundo de comércio pelo
Poder
Público
ao
locatário,
em
decorrência
de
desapropriação, ainda que a locação não esteja protegida
pela Lei de Luvas.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
6
DO IMÓVEL. FUNDO DE COMÉRCIO. PERDAS E DANOS.
INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
Na
desapropriação
de
imóvel
locado
para
fins
comerciais, é assegurado ao locatário, despojado do
fundo de comércio, por via do procedimento expropriatório, o direito de
ressarcimento por
perdas e danos, esteja ele protegido, ou não, pela
Lei de Luvas. Precedentes jurisprudenciais. Recurso
provido”.
(STJ, REsp 406502/SP, Primeira Turma, Min. GARCIA
VIEIRA, DJe 27/05/2002).
No caso, a empresa autora encerrou as
atividades que vinha desempenhando, perdendo a clientela,
infraestrutura, bem como o ponto comercial, ou seja,
restou constatado que em razão do decreto expropriatório a
demandante perdeu o fundo de comércio, fazendo jus à
indenização, pois, tinha direito à renovação da locação,
em
decorrência
do
direito
assegurado
pela
acessio
temporis, bem como seu contrato estava vigente, não
havendo dúvidas de que o ponto comercial estava garantido,
e deste modo, em havendo privação do bem em razão da
desapropriação, patente o direito da autora em ser
ressarcida.
Nem
a
ausência
de
alvará
de
funcionamento seria apta a obstar o direito à indenização.
Isto porque, a irregularidade documental é passível de
sanção administrativa bem como de correção, e pode ser
solucionada no próprio âmbito administrativo, fato esse
que não elimina a existência de prejuízos. De se salientar
in casu que o estabelecimento funcionava no local há mais
de quarenta anos.
Esse é o entendimento majoritário desta
Corte, a exemplo:
(...)
APELAÇÃO - Indenização Fundo de comércio Imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
7
locado
que
foi
desapropriado

Pretensão
do
locatário em ser indenizado pela perda do fundo de
comércio

Possibilidade
Intervenção estatal
indireta que suprimiu o exercício da atividade
empresarial
no
imóvel
-
Terceiro
atingido
reflexamente
pela
desapropriação
-
Atividade
exercida
irregularmente,
sem
licença
de
funcionamento Irrelevância - Contrato de locação,
por prazo determinado, que estava em vigor e
cessação das atividades - Indenização auferida por
meio de perícia contábil, a qual utilizou método
aceitável, chegando a um justo valor - Ação julgada
procedente
Honorários advocatícios
Minoração -
Recurso parcialmente provido.
(...)
(Apelação Cível no 0612450-83.2008.8.26.0053, 6a
Câmara
de
Direito
Público.
Rel.
Des.
Silvia
Meirelles, j. 14/09/2015).
INDENIZAÇÃO Locatária de imóvel expropriado. Fundo
de comércio. Também ele merece justa e prévia
indenização. Irregularidades no funcionamento ou
ausência de escrituração contábil não elidem o dever
de indenizar. Todavia, em face das peculiaridades do
caso,
descabe
qualquer
ressarcimento.
Inocorreu
transferência do estabelecimento para outro local.
Encerrada a atividade comercial. Não há falar em
lucros cessantes. Inexistente direito à renovação
compulsória
da
locação.
Renúncia contratual às
benfeitorias realizadas no imóvel. Melhoramentos,
além do mais, considerados e pagos ao proprietário
do imóvel a ensejar, no atendimento da pretensão,
descabida duplicidade. Recurso não provido.
(Apelação
Cível
no 0035785-49.2009.8.26.0053, 6a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. Evaristo dos
Santos, j. 19/05/2014).
FUNDO DE COMÉRCIO Desapropriação de imóvel urbano
Prédio destinado à locação comercial Pretensão de
inquilina
que
se
insurge
contra
o
poder
expropriante, reclamando ressarcimento da perda do
ponto
comercial
Regularidade
do
estabelecimento
Irrelevância Não caracterização, todavia, do fundo
de comércio Acolhimento das conclusões periciais
Apelação
parcialmente
provida.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - Benefício que se sujeita à
condição resolutiva, obrigando o beneficiado ao
pagamento das despesas processuais no caso de
modificação de sua situação econômica Prazo de cinco
anos Inteligência do disposto no artigo 12 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
8
1.060/1950.
(Apelação Cível no 0131110-85.2008.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 15/04/2014).
Inobstante a suposta irregularidade não
afastar o direito à indenização, necessário a demonstração
de existência do fundo de comércio.
Para tanto, prova pericial contábil foi
deferida.
A propósito, a “escrituração fiscal e
contábil
se
mostrou
regular
e
atualizada”,
tendo
viabilizado a aferição do valor a ser indenizado, pelo
método denominado “fluxo de caixa descontado”, conforme
afirmação da perita judicial (fls. 442 e 451).
No
caso,
verifica-se
que
a
Perita
Judicial apresentou o laudo (fls. 433/517) e, atentando-se
as sucessivas críticas feitas pelos assistentes técnicos
das partes, prestou esclarecimentos, retificando, na
maioria das vezes, o montante do fundo de comércio da
autora (fls. 632/642, 739/742, 776/779 e 800/807).
Relevante atentar-se para a seguinte
recomendação:
"o
laudo
do
perito
judicial,
que
necessariamente há de ser idôneo, competente e criterioso,
conseguir a fixação de um "valor" tão próximo da realidade
objetiva, quanto possível, deve ser ele adotado na decisão
do magistrado" (Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo, vol. V/25).
Anota Jônatas Milhomens: "Se o laudo
apresentado pelo perito indicado pelo Juízo é escorreito,
não se conseguindo evidenciar erro nele existente, deve
ser adotado pelo julgador, até por cautela, pois traz
consigo a presunção de estar alheio aos interesses das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
9
partes em litígio. Assim agindo, e ante a disparidade dos
laudos, o julgamento terá sido pelo menos cauteloso" ("A
Prova no Processo Civil”, 1a ed., Forense, AC da 2a Câm.
Civil do TJRJ).
Na hipótese, em que pesem as alegações
dos recorrentes, não se vislumbra qualquer irregularidade
que possa macular a prova produzida, tendo o laudo sido
realizado de forma detalhada e bem fundamentada, de acordo
com o método de fluxo de caixa descontado.
Desta forma, deve ser adotado o valor
apontado pela perita judicial em seu último esclarecimento, no valor de R$
549.915,83,
quantia
atualizada para 31 de março de 2018 (fls. 800/807), que se
revela razoável e proporcional ao período de exercício da
atividade comercial.
Os juros compensatórios, por sua vez,
são indevidos, pois, têm por finalidade reparar o
proprietário do imóvel desapropriado pela perda antecipada
da posse, ficando impossibilitado, portanto, de auferir
renda com a utilização do bem. Assim, tratando-se de ação
de
indenização,
movida
pelo
locatário
do
imóvel
expropriado, e não de ação de desapropriação, os juros
compensatórios são indevidos.
Nesse sentido:
“EMENTA
-
INDENIZAÇÃO
-
Fundo
de
comércio
-
Locatária de imóvel que ficou privada de seu ponto
comercial em decorrência de desapropriação - Perdas
e danos
Na desapropriação de imóvel alugado para
fins comerciais é assegurado à locatária, que ficou
privada de seu ponto comercial, o ressarcimento por
perdas e danos, independentemente de estar protegida
pela lei de luvas, ou de não ostentar licença de
funcionamento - Sobretudo na hipótese em que, dada a
natureza das atividades desenvolvidas (academia de
ginástica), sua abrupta interrupção no local gerou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
10
automática perda da clientela, que vinha crescendo
gradativamente - Adoção do laudo oficial - Por
tratar-se de indenização regida pelo Direito Civil,
não há juros compensatórios - Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0010520-40.2012.8.26.0053;
Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito
Público; j. 15/04/2019)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTADORA
DE
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
MUNICIPAL.
PERMISSÃO
PREJUDICADA
POR
AÇÃO
EXPROPRIATÓRIA.
FUNDO
DE
COMÉRCIO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART.
535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N.o 284/STF.
ART. 462 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
3. A incidência dos juros compensatórios limita-se
às ações de desapropriação e não podem ser cumulados
com lucros cessantes, sob pena de bis in idem.
Precedentes.
(...)
7. Recurso especial conhecido em parte e improvido.”
(STJ; Recurso Especial n. 662.859/SP; Rel. Min.
Castro Meira; 2a Turma; DJe 13/13/2006)
No que tange ao índice aplicável à
correção monetária, incide o disposto no art. 1.o-F da Lei
n.o 9.494/97, que regula a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, com redação
determinada pelo art. 5.o da Lei n.o 11.960/09, observada
a tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o
810, afetado ao RE n.o 870.947/SE, inclusive no tocante à
suspensão das execuções até a modulação dos efeitos a ser
levada a cabo pelo Excelso Pretório, nos termos da decisão
monocrática proferida pelo Relator, Min. LUIZ FUX, em sede
de embargos de declaração, publicada no DJE de 25.09.2018.
O pedido de reembolso da verba paga ao
assistente técnico formulado pelo autor deve ser deferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
11
Isto porque, tal verba deve ser paga por decorrer de
sucumbência, a teor do disposto no art. 82, § 2o, e no
artigo 84, ambos do Código de Processo Civil, que assim
dispõem:
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à
gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as
despesas dos atos que realizarem ou requererem no
processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
início até a sentença final ou, na execução, até a
plena satisfação do direito reconhecido no título.
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou.
Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do
processo, a indenização de viagem, a remuneração do
assistente técnico e a diária de testemunha.
Destarte, o que se depreende pelas
normas em apreço, é que as despesas despendidas pela parte
no curso do processo devem ser reembolsadas pelo vencido,
devendo, desta forma, ser considerado o pagamento de tal
verba no cálculo indenizatório.
E acerca do tema esta E. Corte decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
DESAPROPRIAÇÃO - Insurgência contra decisão que
indeferiu a inclusão dos honorários do assistente
técnico
no
cálculo
de
liquidação

Reforma
necessária

Ressarcimento
de
honorários
de
assistente técnico dos expropriados que decorre da
sucumbência imposta à Concessionária executada

Exegese do artigo 84, do Novo Código de Processo
Civil Precedente do Superior Tribunal de Justiça -
Decisão reformada
Recurso provido (Agravo de
Instrumento no 2005329-66.2017.8.26.0000, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
julgada em 22.03.2017).
Ação de desapropriação. Laudo pericial baseado em
critérios atuais e assegurado contraditório e ampla
defesa. Valor apurado da indenização que deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
12
prevalecer. Depósito integral anterior à imissão na
posse.
Juros
compensatórios
e
moratórios.
Não
incidência. Redução dos honorários advocatícios.
Admissibilidade. Reembolso das despesas efetuadas
com assistente técnico da expropriada. Cabimento.
Recurso da autora parcialmente provido (Apelação
1028711-48.2014.8.26.0053,
Rel.
Des.
Carlos
Violante, j. em 09.10.2017).
Servidão
de
passagem

Indenização
fixada
fundamentada por laudo pericial bem elaborado e
preciso
Manutenção do valor indicado pelo perito
judicial e adotado na sentença
Depósito prévio
superior ao valor indenizatório fixado
Juros
compensatórios e moratórios indevidos
Correção
monetária devida - Os honorários do assistente
técnico devem ser adiantados pela parte que os
indicar e ressarcidos pelo Expropriante, nos termos
do art. 84, do CPC
Honorários advocatícios
alterados
em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade, proporcionalidade e causalidade

Recursos
parcialmente
providos
(Apelação
0000205-42.2008.8.26.0101, Rel. Des. Marrey Uint,
13a Câmara Extraordinária de Direito Público, j. em
18.09.2017).
Por fim, tendo em vista o acolhimento
dos pedidos formulados pelo autor de majoração do valor da
indenização e de reembolso da verba paga ao assistente
técnico, melhor que o Juízo da fase de liquidação
estabeleça os percentuais dos honorários advocatícios.
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, por ocasião da liquidação do
julgado, deverá ser observada a interposição das apelações
e o parcial provimento dos recursos.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço da remessa necessária e dou parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0016977-59.2010.8.26.0053
13
recurso de apelação e ao recurso adesivo.
RENATO DELBIANCO
Relator